Tribunal: TJPA
Processo: 0803388-17.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803388-17.2025.8.14.0136

APELANTE: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: JOAO MONTEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO PREMATURO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada com base em contrato de alienação fiduciária. A insurgência recursal volta-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O indeferimento fundou-se na alegada inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à inicial, especificamente quanto à indicação de fiel depositário do bem objeto da ação. A recorrente, por sua vez, afirma ter cumprido tempestivamente as exigências judiciais e sustenta a nulidade da sentença por prematuridade e violação aos princípios do contraditório e da primazia da decisão de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com fundamento no descumprimento de determinação de emenda, analisando-se, sobretudo, se houve prematuridade no julgamento e ofensa aos princípios processuais fundamentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação da parte autora para emendar a petição inicial deve observar os princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, conforme determina o art. 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar a correção de vícios processuais formais antes de extinguir o feito.

4.

No caso concreto, embora o juízo de origem tenha fixado prazo para cumprimento da diligência, restou documentalmente comprovado que a manifestação da parte autora foi protocolada dentro do prazo legal, cuja data final seria 12/08/2025.

5.

A sentença, contudo, foi proferida em 01/08/2025, antes, portanto, do término do prazo conferido à parte para cumprimento da diligência. Tal circunstância revela manifesta antecipação no indeferimento da inicial, configurando vício processual insanável.

6.

A extinção prematura do feito compromete o devido processo legal, contrariando o disposto no art. 6º do CPC, que exige conduta processual leal e cooperativa das partes e do juízo. Ademais, frustra-se o postulado da primazia da resolução do mérito, previsto nos arts. 4º e 139, IX, do mesmo diploma.

7.

Impõe-se, assim, o reconhecimento da nulidade da sentença, por ofensa aos princípios constitucionais e processuais, para que os autos retornem ao juízo de origem, com vistas ao regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 321, parágrafo único, 485, I, e 139, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1747080/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.05.2021; STJ, AgRg no AREsp 605.699/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.06.2015; STF, RE 594015/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15.04.2014.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por HS Administradora de Consórcios Ltda., nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de João Monteiro Pereira, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás que indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora deixou de cumprir, integralmente, a determinação judicial de emenda à inicial.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“(
...)

O artigo 321, caput, do CPC, possibilita a emenda ou complementação da petição inicial no prazo de 15 dias, caso o juiz verifique que a petitória não preenche os requisitos previstos no artigo 319 e 320, do CPC. Destarte, o parágrafo único do artigo 320 determina o indeferimento da petição inicial, se a parte autora não cumprir com o que fora determinado.

No presente caso, foi facultado ao autor emendar a petição inicial, contudo não houve manifestação em relação a indicação de fiel depositário.

Com efeito, tendo em vista que não há depósito judicial nesta Comarca, necessário se faz que o requerente indique previamente pessoa – residente nesta Comarca ou que aqui compareça assim que solicitado pelo Oficial de Justiça – para ser nomeada depositária fiel do bem.

Deste modo, impõe-se o indeferimento da inicial, vez que o autor deixou de promover integralmente ato necessário à satisfatória continuidade do processo.

Posto isso, com base no parágrafo único do artigo 320 do CPC, bem como no artigo 485, I, do mesmo diploma legal, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais, haja vista que sequer houve citação do requerido.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que foram preenchidos todos os requisitos legais do Decreto-Lei n. 911/69; (ii) que não houve inércia, tampouco preclusão temporal ou consumativa, tendo sido a sentença proferida prematuramente; (iii) que a extinção do feito vulnera os princípios da primazia do julgamento do mérito, cooperação, contraditório e vedação às decisões surpresa.

Requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com deferimento da liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de novembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado reside em apurar a regularidade da extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por suposta inércia da parte autora quanto ao cumprimento de diligência determinada para emenda à petição inicial.

Com efeito, os autos revelam que a ação de busca e apreensão ajuizada pela ora apelante, fundada em contrato de alienação fiduciária, foi instruída com os documentos exigidos para o conhecimento da demanda, inclusive o termo de adesão ao consórcio, o extrato do débito e a comprovação da mora do devedor, por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento.

No curso da tramitação, o Juízo a quo determinou a intimação da autora para promover a emenda à inicial no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento, exigindo-se, em especial, o recolhimento das custas iniciais e a indicação de fiel depositário do bem.

Todavia, conforme certificado nos autos ID.154132103, a petição da parte autora foi protocolada dentro do prazo legal que findaria em 12/08/2025, sendo expressamente reconhecida como tempestiva por certidão lavrada pela Diretora de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás.

A sentença que indeferiu a inicial foi, contudo, proferida em 01/08/2025, antes, portanto, do termo final assinalado para o cumprimento da diligência, que, nos termos da própria certidão, encerrava-se em 12/08/2025. Tal circunstância demonstra que a extinção do feito se deu prematuramente, em flagrante violação aos princípios do contraditório, da primazia da decisão de mérito e da boa-fé processual, os quais devem orientar a atuação do magistrado à luz do art. 6º do CPC.

Observa-se, portanto, que a extinção da demanda antes do encerramento do prazo conferido para emenda, além de não encontrar respaldo legal, compromete o devido processo legal, razão pela qual a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Apelação e, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à vara de origem para o regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025